Tribunal: TJMT
Processo: 1003702-89.2021.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003702-89.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), DIONES ALVES FERREIRA - CPF: 019.031.901-18 (APELADO), MAURICIO JOSE ALVES - CPF: 049.988.464-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“O registro do veículo em nome de terceiro alheio à lide acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular ( CPC/2015 485 IV).(TJ-DF 07074923120178070003 DF 0707492-31.2017.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 20/08/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OMNI FINANCEIRA S/A, visando reformar a sentença de ID. 122327090 proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1003702-89.2021.8.11.0010, movida em face de DIONES ALVES FERREIRA, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, Inciso VI do CPC e condenou a parte apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de ID. 122327093, a apelante aduz que a credora fiduciária é parte legítima para figurar na ação.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de ID. 122327097.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o banco requerente ajuizou a presente ação em razão da inadimplência do apelante referente a cédula de crédito bancário de nº 1.00271.0000249.20, firmado em 01.06.2020, no valor de R$13.468,00 (treze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito parcelas) de R$639,08 (seiscentos e trinta e nove reais e oito centavos), com alienação fiduciária no veículo Fiat/Siena 1.0 fire flex 8v 4O G, ano 2010, cor preta, placa: ENV9013, chassi nº 9BD17206LA3544258.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, Inciso VI, do CPC.

Insurge-se o apelante desta decisão.

Pois bem.

O artigo 485, inciso VI do CPC dispõe que:

“O juiz não resolverá o mérito quando: (...)
IV
- verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

In casu,
verifica-se que o veículo encontra-se em nome de terceiro estranho à lide, conforme documento de ID. 122327087, fato este que acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO INICIAL. REGISTRO DO VEÍCULO NO NOME DE TERCEIRO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. O registro do veículo em nome de terceiro alheio ao processo, acarreta o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte demandada e a extinção do processo sem resolução do mérito por carência da ação. 2. Negou-se provimento ao apelo.(TJ-DF 20150310244976 0024256-07.2015.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2016, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/01/2017 . Pág.: 641/657).”

Desse modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022